Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600541-66.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44555668 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.405
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600546-
88.2024.6.16.0073 – Pato Branco – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NEIDE TEREZINHA NUNES DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: ELIO PICCOLI JUNIOR - OAB/PR110488
RECORRENTE: NEIDE TEREZINHA NUNES DA SILVA
ADVOGADO: ELIO PICCOLI JUNIOR - OAB/PR110488
RECORRIDO: JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO
NA
DECLARAÇÃO
DE
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO
RELATIVAS A MATERIAL GRÁFICO
DE
CAMPANHA
E
A
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidata a vereadora nas Eleições 2024, em
razão
da
omissão
de
despesas
com
propaganda eleitoral e serviços advocatícios
e contábeis, não declaradas como doações
estimáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44555668 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:48
2. Há duas questões em discussão: (i) se a
omissão de declaração de doação estimável
em dinheiro, referente a material gráfico de
campanha recebido do partido, é suficiente
para desaprovar as contas; e (ii) se a
ausência de esclarecimentos sobre a origem
dos recursos utilizados para o pagamento de
serviços advocatícios e contábeis, quando há
indícios de doação estimável, compromete a
regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão na declaração de doação
estimável em dinheiro, referente a material
gráfico de propaganda recebido do partido,
configura irregularidade que compromete a
transparência das contas, ensejando a sua
desaprovação.
4. A ausência de esclarecimentos quanto à
origem dos recursos utilizados para o pagamento de serviços advocatícios e
contábeis, quando há indícios de doação
estimável, impede a aferição da regularidade
das contas e frustra o objetivo de identificar
a origem e o destino dos recursos utilizados
no financiamento das campanhas eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A omissão na
declaração
de
doações
estimáveis
em
dinheiro, especialmente quando referentes a
material de campanha e serviços advocatícios/contábeis, compromete a
transparência e a regularidade das contas
eleitorais. 2. A falta de comprovação da
origem de recursos usados no pagamento de
serviços advocatícios e contábeis, quando há
indícios de doação estimável, é causa para
desaprovação das contas.
_________

Num. 44555668 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:48
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97, arts. 23, § 10; 26, §§ 4º, 5º e 6º;
27,
§§
1º
e
2º;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 53, I, c e d; 57, § 2º; 60, §
5º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
REspe nº 060040275, Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE de 19/06/2023; TSE, AgReg
no AREspe nº 060178665, Min. André
Ramos Tavares, DJE de 08/05/2024; TRE-
PR,
REl
nº
060063825,
Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
DJE
de
13/02/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NEIDE TEREZINHA NUNES DA
SILVA contra a decisão do Juízo da 73ª Zona Eleitoral - Pato Branco (id.
44480300), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram
desaprovadas, em razão da ausência de declaração da arrecadação de recursos e
da realização de despesas, especialmente com propaganda e com a contratação de
serviços contábeis e advocatícios.
Em suas razões (id. 44480307), a recorrente afirma que apresentou suas contas
em conformidade com o disposto no art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que não recebeu nenhum recurso financeiro e que a análise técnica empreendida

Num. 44555668 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:48
não logrou identificar nenhum nenhuma inconsistência em relação aos itens
previstos no art. 65 da referida resolução.
Aduz que a desaprovação de suas contas se deu com base em mera presunção do
juízo de origem, o que não pode fundamentar a decisão, pois “os documentos
juntados aos autos revelam que não houve qualquer tipo de movimentação
financeira pelo prestador de contas, eis que suas contas bancárias não receberam
recurso algum, seja do partido, de pessoas físicas ou jurídicas”.
Sustenta que não houve omissão de receitas ou despesas, pois sua campanha se
desenvolveu com o apoio e incentivo de terceiros e as despesas como contador e
advogado foram pagas pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB,
conforme lançado na prestação de contas da agremiação.
Ao final, requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim
de se aprovar as contas prestadas, sem ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44512615) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento, considerando que a ausência de informações acerca das alegadas
doações estimáveis “compromete sobremaneira a transparência das contas
eleitorais e impede a verificação da regular aplicação da exceção prevista no
dispositivo invocado, corroborando, assim, a conclusão pela desaprovação das
contas”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 09/04/2025 (id. 44480303) e o recurso interposto

Num. 44555668 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:48
em 11/04/2025 (id. 44480307), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrente foram desaprovadas em razão da omissão
de despesas com propaganda eleitoral e com a contratação de serviços de
advocacia e contabilidade, as quais não foram registradas nem como doações
estimáveis em dinheiro.
O juízo concluiu que as contas foram prestadas apenas formalmente, pois “não é
crível que não tenha havido nenhuma movimentação financeira ou em valores
estimáveis na campanha do candidato a vereador, uma vez que houve realização
de propaganda eleitoral através de rádio, atuação profissional de advogado em
contador”.
A recorrente, por sua vez, afirma que não recebeu recursos financeiros e que suas
contas não podem ser desaprovadas em razão de mera presunção.
A regra prevista no art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, invocada pela
recorrida, de fato prevê a possibilidade de que uma prestação de contas seja
entregue zerada, desde que “não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro”, o que reconhecidamente não é a hipótese dos autos.
O mesmo dispositivo prevê que as prestações de contas, em qualquer hipótese,
deverão informar:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
a) qualificação da prestadora ou do prestador de contas, observado: (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)
1. Da candidata ou do candidato: a indicação do seu nome, das(os)

Num. 44555668 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:48
responsáveis pela administração de recursos, da(o) profissional habilitada(o)
em contabilidade e da advogada ou do advogado; (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
2. do partido político: a indicação da(o) sua(seu) presidente, da tesoureira ou
do tesoureiro, da(o) profissional habilitada(o) em contabilidade e da advogada
ou do advogado. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
b) recibos eleitorais emitidos;
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas,
financeiras ou estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da
comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos
preços praticados no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os
preços habitualmente praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem
prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor
informado seja inferior a estes;
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outras candidatas ou
outros candidatos;
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e sua candidata
ou seu candidato, e vice-versa;
g) receitas e despesas, especificadas;
h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;
i) gastos individuais realizados pela candidata ou pelo candidato e pelo
partido político;
j) gastos realizados pelo partido político em favor da sua candidata ou do seu
candidato;
k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com a
discriminação do período de realização, o valor total auferido, o custo total,
as especificações necessárias à identificação da operação e a identificação
das(os) adquirentes dos bens ou serviços;
l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela
instituição bancária, a qual deve ser apresentada quando houver diferença
entre o saldo financeiro do demonstrativo de receitas e despesas e o saldo
bancário registrado em extrato, de forma a justificá-la;
(...)
O art. 57, §2º, da referida resolução, por sua vez, estabelece que “[a] ausência de
movimentação financeira não isenta a prestadora ou o prestador de contas de

Num. 44555668 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:48
efetuar o registro das doações estimáveis em dinheiro”.
Ao tratar da comprovação das doações estimáveis em dinheiro, o art. 60, §4º, II,
do referido normativo dispensa a comprovação de “doações estimáveis em
dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do uso comum
tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa”,
mas o parágrafo quinto do dispositivo esclarece que “[a] dispensa de
comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados
na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo”.
Em outras palavras, mesmo que o candidato não tenha arrecadado recursos
financeiros e não haja nenhuma movimentação em suas contas bancárias, é
indispensável que ele declare em sua prestação de contas todas as doações
estimáveis em dinheiro que recebeu de outros candidatos ou de seu partido,
ficando dispensada a comprovação do pagamento da despesa nos casos em que a
despesa for compartilhada.
Já no que se refere aos honorários advocatícios e contábeis, a Lei nº 9.504/97
prevê:
Art. 23. (...)
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do limite
previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites

Num. 44555668 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:48
fixados nesta Lei:
(...)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as
do § 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do
candidato, do fundo partidário ou do FEFC.
§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo
serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos.
Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua
preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a
contabilização, desde que não reembolsados.
§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de
honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas.
§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por
terceiro não compreende doação eleitoral.
Recentemente o Tribunal Superior Eleitoral dedicou-se a interpretar os referidos
dispositivos e a respectiva regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.607/2019, destacando-se os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. PREFEITO. VICE-PREFEITO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. GASTOS ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, negou
provimento a recurso eleitoral, mantendo a desaprovação de contas de
campanha dos recorrentes, referentes às Eleições de 2020, nas quais
concorreram aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Porto da
Folha/SE, ao fundamento de que a ausência de registros de gastos com
serviços advocatícios teria comprometido a confiabilidade das contas.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
2. Os recorrentes apontam ofensa aos arts. 23, § 10, da Lei 9.504/97; 25, § 1º,
e 35, § 3º, da Res.-TSE 23.607, ao argumento de que a suposta omissão de
gastos com serviços advocatícios não comprometeu a transparência das
contas, pois a própria lei, além de ter excluído esse tipo de despesa do limite

Num. 44555668 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:48
de gastos da campanha, dispensou a formalização de receita proveniente de
pagamento dos serviços advocatícios por terceiro.
3. Nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, incluído pela Lei
13.877/2019, "o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou
partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e
em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político, não será considerado para a
aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens
e serviços estimáveis em dinheiro".
4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de gastos de
campanha e do rol de doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro o
pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político.
5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo
legislador, e não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há
necessidade do respectivo registro no campo de receitas na prestação de
contas.
6. Considerando o contexto fático-probatório do aresto regional, de que houve
doação de serviços advocatícios realizados pela advogada que atua no
presente feito, não se trata de hipótese de doação estimável em dinheiro,
razão pela qual, nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, é dispensável
o respectivo registro na prestação de contas, como, aliás, foi a conclusão da
Corte de origem.
7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei 9.504/97, porquanto
é incontroverso que houve prestação direta de serviços advocatícios e não
contratação de despesas pagas com recursos do FEFC, hipótese em que
se exige a apresentação de informações correspondentes anexas à
prestação de contas dos candidatos.
8. Ainda que se considere o serviço prestado pela advogada como realização
de gastos por terceiro em apoio a candidato de sua preferência, o próprio art.
27, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei 9.504/97 dispensa tal contabilização, desde que
não haja reembolso, e afasta a configuração como doação eleitoral.
9. Na espécie, apesar de a Corte de origem ter assentado não ser possível
exigir dos recorrentes o registro formal do serviço advocatício, assinalou que
deveria ser comprovada a origem dos recursos, razão pela qual desaprovou as
contas.
10. Muito embora caiba à Justiça Eleitoral solicitar os documentos que
entender necessários para subsidiar o exame do ajuste contábil, de modo a
preservar a transparência das contas eleitorais, na forma do art. 53, II, h, da
Res.-TSE 23.607, não há como exigir informação cujo próprio registro é
dispensado pela legislação.

Num. 44555668 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:48
11. A partir da moldura fática descrita no aresto recorrido, não há nenhum
elemento ou circunstância que justifique a investigação da origem dos
recursos, uma vez que, além de não terem sido constatadas outras
irregularidades, não houve demonstração de má-fé, tampouco dúvida quanto
à fonte de arrecadação da campanha.
12. Considerando as premissas do aresto regional e as inovações trazidas pela
Lei 13.877/2019, que alterou dispositivos da Lei 9.504/97 no tocante aos
serviços advocatícios e ao registro destas atividades nas prestações de contas,
o recurso especial merece provimento com a consequente reforma do aresto
regional e a aprovação das contas de campanha dos recorrentes.
13. Em sede de obiter dictum, dada a ausência de disciplina específica acerca
do tema, eventual solução adotada por esta Corte Superior deve ser
considerada para a edição das instruções atinentes ao pleito de 2024, de modo
a evitar a surpresa ao jurisdicionado no que diz respeito às informações
essenciais à prestação de contas.
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento.
(REspe nº060040275, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 19/06/2023)
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA
E
CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO COMO GASTOS ELEITORAIS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA
SUPRIR
FALTAS.
OMISSÃO.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº
30/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
Nº
28/TSE.
INEXISTÊNCIA
NO
AGRAVO
INTERNO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
APTA
A
INFIRMAR
AS
PREMISSAS ASSENTADAS NO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por Álvaro
Henrique Cardoso de Souza contra decisão monocrática em que mantido
acórdão do TRE/PA por intermédio do qual foram desaprovadas suas contas
de campanha relativas à disputa ao cargo de deputado estadual no pleito de
2022.
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da
falta de contabilização do pagamento de honorários de advogado e de
contador.

Num. 44555668 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:48
3. O agravo em recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente
porque alterar a conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara
especial, mostrou-se inviável diante da vedação disposta na Súmula nº
24/TSE, além de o recurso incidir no óbice das Súmulas nº 28 e nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos
advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e
em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos
a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da
ampla defesa. Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido
de que as despesas com serviços de advocacia e de contabilidade no curso
das campanhas, embora excluídas do limite de gastos, são gastos
eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o
entendimento firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos,
DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso foi possível extrair do contexto fático
delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos não foram pagas
pelo candidato, mas realizadas de forma gratuita pela advogada em favor do
candidato, situação que dispensa o registro na prestação de contas porque não
configura gasto eleitoral nem doação estimável.
6. Não se admite juntar de modo tardio, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista os efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
7. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas
assentadas na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das
teses recursais que são, agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento
ao recurso diante da já assentada impossibilidade de alteração do acórdão de
origem em razão da incidência das Súmulas nº 24, nº 28 e nº 30/TSE.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgReg no AREspe nº060178665, Min. André Ramos Tavares, DJE de
08/05/2024)
Do cotejo entre os dispositivos legais e os referidos julgados é possível
estabelecer as seguintes premissas:
a) honorários advocatícios e contábeis são despesas eleitorais,
embora não estejam sujeitos ao limite de gastos;
b) os gastos realizados pelos candidatos com serviços advocatícios e

Num. 44555668 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:48
contábeis devem ser declarados na prestação de contas;
c) a prestação desses serviços pro bono não é considerada doação
estimável em dinheiro e, portanto, não precisa ser declarada na
prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados e pagos por terceiros
não constituem doação estimável em dinheiro e, portanto, não
precisam ser declarados na prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados por partidos ou
outros candidatos:
d.1) utilizando recursos privados ou recursos do Fundo Partidário,
não constituem doação estimável em dinheiro e, portanto, não
precisam ser declarados na prestação de contas do candidato
donatário; e
d.2) utilizando recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, devem ser declarados
nas prestações de contas dos candidatos doador e donatário.
Pois bem.
No caso em apreço a recorrente afirma que a desaprovação das contas se baseou
unicamente na presunção da realização de despesas, contudo, reconhece que
recebeu doações estimáveis do órgão municipal de seu partido, o Movimento
Democrático Brasileiro - MDB.
Em consulta aos autos de prestação de contas nº 0600541-66.2024.6.16.0073,
verifica-se que a recorrente realmente recebeu doação estimável em dinheiro
relativa a “adesivos panfletos”, no valor de R$ 1.987,00 (mil, novecentos e

Num. 44555668 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:48
oitenta e sete reais), conforme declarado pelo partido no Demonstrativo de
Doações Efetuadas a Candidatos/Partidos (id. 125703760 daqueles autos):
A referida doação deveria ter sido declarada na prestação de contas, conforme
previsto nos arts. 53, I, “c” e “d”, 57, §2º e 60, §5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, supratranscritos, e a omissão da recorrente em relação ao material
gráfico recebido já é suficiente para fundamentar a desaprovação das contas.
Todavia, a recorrente aduz, ainda, que “despesas como contador e advogado,
conforme ora exposto, já constam em Prestação de Contas Eleitoral do próprio
partido em que o Recorrente faz parte (MDB – Movimento Democrático
Brasileiro)”, o que permite concluir que também houve doação estimável desses
serviços.
Ao ser intimada para se manifestar acerca do parecer de diligências de id.
44480258, que solicitava esclarecimentos acerca da ausência de declaração de
arrecadações e gastos, a recorrente apresentou prestação de contas retificadora,
novamente zeradas, sem esclarecer a origem dos recursos utilizados para o
pagamento dos referidos serviços.
Em situações similares, esta Corte já entendeu que a ausência de esclarecimentos
quanto à origem dos recursos utilizados na contratação de serviços contábeis e
advocatícios, por si só, justifica a desaprovação das contas. Confira-se:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA
VEREADORA.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
MANIFESTAÇÃO
E
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
IRREGULARIDADES QUE PREJUDICAM A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata não eleita ao cargo

Num. 44555668 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:48
de vereadora do município de Curiúva, no pleito de 2024, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas
desaprovadas, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c
o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
1.2 A recorrente alegou que as irregularidades apontadas nas suas contas
bancárias são decorrentes de erro de digitação e que os documentos do
contador e do advogado foram anexados no presente recurso eleitoral.
Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que a
sentença seja reformada e as suas contas sejam julgadas aprovadas com
ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, sustentando que as impropriedades identificadas
detêm natureza eminentemente formal e não comprometeram a escorreita
análise dos numerários, afigurando-se possível a aposição de ressalvas por
não se tratar de falha que ostenta natureza grave.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) avaliar se a apresentação de
documentos e justificativas pela candidata, fora do prazo legal, enseja o
fenômeno processual da preclusão, e ii) verificar se as irregularidades
constatadas comprometem a confiabilidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 69, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
diligências para saneamento de falhas devem ser cumpridas em até três dias,
sob pena de preclusão.
3.2 As irregularidades que levaram à desaprovação das contas da candidata
foram detalhadas no parecer de diligências, com a devida oportunidade de
manifestação pela prestadora, que permaneceu inerte. Configura-se, assim, o
fenômeno processual da preclusão, que obsta a análise das novas alegações e
dos novos documentos apresentados em sede recursal.
3.3 As inconsistências constatadas, notadamente a ausência de informações
sobre o responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e de advocacia
prestados à candidata, comprometeram a confiabilidade das contas da
recorrente.
3.4 Sabe-se que o recebimento de doações estimáveis relativas aos
serviços prestados por contador e advogado dispensam o registro na
prestação de contas do donatário. Por outro lado, quando o gasto é
efetuado diretamente pelo candidato, deverá ser declarado, inobstante a
despesa não seja computada para o limite de gastos. A falta de
esclarecimento, tanto após o parecer de diligência, tanto nas razões
recursais, sobre o responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e
advocacia prestados à campanha da candidata compromete a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua

Num. 44555668 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:48
desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que
julgou desaprovadas as contas eleitorais da candidata, com fundamento no
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Tese de julgamento: A ausência de comprovação de informações essenciais à
prestação de contas eleitorais, como o responsável pelo custeio de serviços
advocatícios e contábeis, compromete a transparência e a confiabilidade das
contas, justificando sua desaprovação.
Dispositivos relevantes citados: - Lei nº 9.504/97, art. 30, inciso III; -
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 35, § 9º; 69, § 1º.
Jurisprudência
relevante
citada:
-
TRE-PR,
RE
nº
0602558-
71.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 05/12/2022. -
Acórdão nº 60644, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
Publicação: 05/05/2022.
(TRE-PR. REl nº 060063825, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
de 13/02/2025. Sem destaque no original)
Tal entendimento se aplica ao caso dos autos, na medida em que nem mesmo em
suas razões recursais a recorrente esclarece a origem dos recursos utilizados para
o pagamento dos serviços advocatícios e contábeis prestados.
Ao analisar o Demonstrativo de Despesas Efetuadas (id. 125703755 da PCE nº
0600541-66.2024.6.16.0073), é possível verificar que os serviços advocatícios e
contábeis contratados pelo Movimento Demcrático Brasileiro - MDB foram
pagos com recursos oriundos da conta “Outros Recursos”, o que, em tese,
afastaria a necessidade de declaração na presente prestação de contas.
Contudo, nem na presente prestação de contas, bem na prestação de contas do
partido, foram apresentados os contratos firmados com os respectivos
profissionais, não sendo possível aferir se a contratação se referiu aos serviços
prestados aos candidatos proporcionais do partido.
No que se refere aos honorários advocatícios a situação é ainda mais nebulosa, na

Num. 44555668 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:48
medida em que consta da prestação de contas do Movimento Democrático
Brasileiro - MDB a contratação de Ângelo Felipe Silva Sociedade Individual de
Advocacia, enquanto que a recorrente é representada na presente prestação de
contas por advogado diverso.
Destarte, não merece reforma a sentença que desaprovou as contas em razão da
omissão na declaração do recebimento de doação estimável relativa a material
gráfico de propaganda, bem como da ausência de esclarecimento acerca da
origem dos recursos utilizados para o pagamento das despesas com serviços
advocatícios e contábeis, as quais comprometeram a regularidade das contas, na
medida em que restou frustrado o próprio objetivo da prestação de contas, que é
identificar a origem e o destino dos recursos utilizados no financiamento das
campanhas eleitorais.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600546-

Num. 44555668 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125930600000043496467
Número do documento: 25061520125930600000043496467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:09:48
88.2024.6.16.0073 - Pato Branco - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI
-
RECORRENTE:
ELEICAO
2024
NEIDE
TEREZINHA
NUNES
DA
SILVA
VEREADOR, NEIDE TEREZINHA NUNES DA SILVA - Advogado das RECORRENTES: ELIO
PICCOLI JUNIOR - PR110488 - RECORRIDO: JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO
BRANCO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025